Tribunal: TJMT
Processo: 1005573-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005573-87.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MATEUS LOPES DA CRUZ - CPF: 062.093.641-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. COMUNIQUE-SE O JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O NECESSÁRIO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA NESTE WRIT. ATENTE-SE PARA A EVENTUAL SUBSISTÊNCIA DE TÍTULOS PRISIONAIS DIVERSOS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA

A prisão preventiva é medida excepcional, somente cabível quando ficar demonstrada, além da materialidade do delito e dos indícios suficientes de autoria, a presença de um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, justificando-o em elementos concretos do caso, não bastando a mera gravidade em abstrato do delito e tampouco a necessidade de acautelar o meio social.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Mateus Lopes da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 27 de março de 2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 28.3.2021.

Argumenta que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, e que a prisão foi decretada com base na gravidada abstrata do crime, haja vista que não foi apreendida grande quantidade de entorpecente e o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, ressaltando que este é o primeiro registro criminal.

Assim, alega acerca da desnecessidade da medida segregatícia e da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, e, no mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 82127472).

Ademais, o impetrante juntou petição, posteriormente, e informou que “desde o dia que ele chegou no presídio se encontra dormindo no piso sem colchão e sem coberta”, requerendo, assim, providências, uma vez que é dever do Estado a assistência ao preso (Id. 82303022). (...)” –
Id. 82390487, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 82390487).

As informações foram juntadas aos autos (Id. 83071452).

O impetrante apresentou pedido de reconsideração da liminar e juntou documentos (Id. 83301997).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 84148951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Mateus Lopes da Cruz
, que se encontra preso cautelarmente, desde o dia 27 de março de 2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ressai dos autos que a Polícia estava em rondas e deparou-se com o beneficiário em via pública; na abordagem pessoal, foram encontradas 8 porções de substância entorpecente maconha; nessa oportunidade, o paciente teria afirmado que estava comercializando droga e que havia mais em sua residência; os policiais se deslocaram até o local, onde foi encontrada mais uma porção de droga, uma balança de precisão e um rolo de papel filme.

Ao homologar a prisão em flagrante, a autoridade apontada como coatora a converteu em preventiva com fulcro na necessidade de garantir a ordem pública.

Irresignado, o impetrante propôs a presente ação constitucional a fim de restituir a liberdade do beneficiário, ao argumento, em suma, de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, e que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea; ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Impende consignar de início que embora o impetrante tenha apresentado pedido de reconsideração da liminar, o feito me veio concluso e apto para julgamento e, após a detida análise dos autos, observo que a pretensão liberatória comporta provimento.

Importante salientar
que o exame acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, de modo que se trata de medida de
caráter excepcional
.

Outrossim, o artigo 282 do CPP preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de
necessidade e de adequação
, de modo que a prisão preventiva se destina para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo
concreto
à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

In casu
, verifico que o decreto constritivo carece de motivação apta a demonstrar a real necessidade da prisão do beneficiário, pois o juiz de primeira instância não logrou êxito em demonstrar o risco efetivo da liberdade do paciente, e, por conseguinte, os requisitos indispensáveis previstos no artigo 312 do CPP, uma vez que para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a demonstração, com esteio em dados do caso concreto, dos pressupostos exigidos pelos artigos 313 e 312, do CPP.

Sobre o tema, convém trazer o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, de que a gravidade abstrata do crime imputado ao agente não é capaz de lastrear a adoção da medida
ultima ratio,
matéria que inclusive deu ensejo aos
Informativos n. 0442 e 0426 do STJ
,
in verbis
:

“(...) 3. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura, ou a manutenção em liberdade, do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 4. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes.
5. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva da paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau das medidas cautelares ao feitio legal.”
(
STF
-
HC
130723, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015, DJe 250, publicado em 14.12.2015) – grifei.

“(...) A prisão preventiva justifica-se desde que demonstrada sua real necessidade com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP, não bastando a mera explicitação textual de tais requisitos. Não se exige, contudo, fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, analise a presença, no caso, dos requisitos legais da prisão preventiva. Assim,
o STF tem reiteradamente reconhecido como ilegais as prisões preventivas decretadas, por exemplo, com base na gravidade abstrata do delito, na periculosidade presumida do agente, no clamor social decorrente da prática da conduta delituosa, ou, ainda, na afirmação genérica de que a prisão é necessária para acautelar o meio social.
(...)”
(
STJ
-
HC
134.340-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 9/3/2010)
– negritei.

De fato, trata-se de crime que, tão somente, possui elevada gravidade, contudo é incabível a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva com base na gravidade meramente abstrata do delito. E do detido exame das circunstâncias que permeiam o presente caso, não vejo gravidade exacerbada, por parte do paciente, a justificar a constrição.

Quanto ao requisito do
periculum libertatis,
verifica-se que a autoridade apontada como coatora não o demonstrou concretamente, ao passo que justificou a prisão na gravidade abstrata do delito, considerando, genericamente, que o referido pressuposto se encontra presente e que a prisão é necessária para acautelar o meio social, veja-se:

“(...) Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública. O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, retirando-o de forma provisória do convívio social porquanto os elementos informativos estão a evidenciar o potencial deletério de sua conduta, em razão da quantidade de que, em tese, eram destinadas ao comércio vil em via pública, potencializando o prejuízo com a violação do bem jurídico penalmente tutelado. Diante desse cenário, ainda que o Autuado ostente predicados favoráveis, tais como a primariedade, endereço certo e emprego lícito no distrito de culpa, verifica-se que tais condições pessoais não devem prevalecer para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois reputo que são utilizadas de forma subversiva pelo Autuado e pode contribuir para a continuidade da prática delitiva. Em suma, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Em casos que tais, a jurisprudência do E. TJMT é no sentido da possibilidade do decreto constritivo (TJMT, N.U 1017885-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020). Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I c/c artigo 311 e 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado MATEUS LOPES DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados (...)”
(Id. 83309453, p. 4).

Conquanto o juiz singular tenha mencionado acerca da quantidade de entorpecente apreendido, dessume-se do feito que não foi apreendida elevada quantidade de droga (77,008g de maconha), fator que poderia justificar a necessidade de garantir a ordem pública.

Ademais, considerações sobre a periculosidade abstrata do agente, presumindo-se que pode voltar a delinquir, são fundamentos inidôneos para embasar a medida excepcional que é a prisão cautelar; mesmo porque o próprio magistrado de origem consignou que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis e há ressaltar que ele não só é primário como não possui nenhum outro registro criminal em seu desfavor, de forma que o fato delitivo em apreço é fato isolado em sua vida.

Nesse ponto, saliento que embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a liberdade provisória, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso a fim de, somadas a tais fatores positivos do sujeito, demonstrarem a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da
ultima ratio
, conforme se trata da hipótese dos autos.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO STATUS LIBERTATIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA NO ÉDITO CONSTRITIVO CAUTELAR – PERTINÊNCIA – PRIMARIEDADE DO AGENTE E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS DO AGENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE CONDIÇÕES. A prisão cautelar decretada com o fim de acautelar o meio social tão somente pela gravidade abstrata do delito, e pelo receio de que o paciente volte a delinquir, é motivação inidônea, consubstanciada em mera presunção, mormente quando se trata de paciente primário, que não ostenta outros registros criminais, e não há nenhuma demonstração de que seja dotado de alta periculosidade.”
(TJMT,
HC
1012144-79.2018.811.0000, julgado em 14.11.2018, publicado no DJe 23.11.2018).

Sendo assim, não obstante a prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, não ficou demonstrado concretamente a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da medida constritiva, motivo pelo qual entendo que a segregação do paciente não se mostra medida imprescindível neste momento processual, além de se mostrarem suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Oportuno destacar que, caso seja descumprida qualquer das medidas cautelares impostas, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a medida segregatícia.

Diante disso, em dissonância do parecer ministerial
, concedo a ordem
vindicada para revogar a prisão preventiva do beneficiário
Mateus Lopes da Cruz
, colocando-o em liberdade, fixando-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares, por entender mais adequadas ao presente caso:

a) comparecimento a todos os atos judiciais;

b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante;

c) manutenção de endereço atualizado nos autos;

d) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo Juízo de origem.

Comunique-se o Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

Por ocasião do cumprimento do alvará, advirta-se o paciente que o descumprimento de qualquer das condições impostas poderá implicar o restabelecimento da custódia, consoante os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, do CPP.

Além disso, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como bem relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Matheus Lopes da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.

Em resumo, o paciente relatou que foi preso em flagrante delito em 27 de março de 2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 28 de março de 2021.

Asseverou que não estão presentes os requisitos legais da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a prisão foi decretada com base na gravidada abstrata do crime, haja vista que não foi apreendida grande quantidade de entorpecente e o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, ressaltando que este é o primeiro registro criminal. Assim, alegou acerca da desnecessidade da medida segregatícia e da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, requereu a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade, e, no mérito, postula pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 82127472).

Ainda, peticionou informou que
“desde o dia que ele chegou no presídio se encontra dormindo no piso sem colchão e sem coberta”
, requerendo, assim, providências, uma vez que é dever do Estado a assistência ao preso (Id. 82303022).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 82390487).

A autoridade acoimada como coatora prestou as informações (id. 83071452).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 84148951), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Tráfico de drogas – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente –
Liminar indeferida
– Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente, que fora abordado pelos milicianos, em via pública, portando 08 (porções) de ‘maconha’, tendo ele revelado que seriam destinadas para comercialização, assim como esclareceu que em sua residência havia mais substâncias ilícitas, ensejo que se deslocaram até o local, onde encontraram mais uma porção de droga, totalizando 77,008 gramas de substancias ilícitas apreendidas, bem como uma balança de precisão, circunstâncias essas, que revelem a periculosidade acentuada do agente apta a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do próprio para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) -
Pela denegação da ordem
.”

Em judicioso voto o Desembargador Pedro Sakamoto,
concedeu
a ordem de
habeas corpus
, fixando medidas cautelares diversa da prisão.

Pois bem.

Emerge dos autos que a Polícia Militar estava em rondas e deparou-se com o beneficiário em via pública; na abordagem pessoal, foram encontradas 08 (oito) porções de substância entorpecente maconha; nessa oportunidade,
o paciente teria afirmado que estava comercializando droga e que havia mais em sua residência
; os policiais se deslocaram até o local, onde foi encontrada mais
01 (uma) porção de droga, uma balança de precisão e um rolo de papel filme
.

A prisão preventiva do beneficiário foi decretada nos seguintes termos:

“(...) In casu, o Autuado foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, porque, em tese,
em diligência pela Cidade de Tangará da Serra a Guarnição da Polícia localizou o autuado portando 08 (oito) porções de drogas ilícitas vulgarmente conhecida por “maconha”,
tendo o autuado afirmado que estava comercializando o entorpecente
, bem como afirmou que em sua residência havia mais substância entorpecente, sendo localizada no local mais uma porção.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do autuado sob o argumento de restarem presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

O Ministério Público, entretanto, opinou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, por entender preenchidos os requisitos da medida cautelar prisional; a Defesa do autuado, por sua vez, pugnou pela concessão de liberdade provisória consoante manifestação gravada em sistema audiovisual.

Pois bem. A prisão preventiva é definida como medida cautelar excepcional nos termos do Código de Processo Penal, cuja aplicação somente será possível a partir da conjugação dos requisitos fumus comissi delicti e periculum libertatis definidos no artigo 312 do CPP, à luz de base empírica do caso concreto.

Primeiramente, consigno que o preceito secundário previsto ao crime de tráfico de drogas possui pena cominada superior a 04 anos de reclusão e, portanto, atendido o pressuposto de admissibilidade da medida constritiva excepcional prevista no artigo 313, I, do CPP.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti ) em desfavor do Autuado restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo de constatação das drogas apreendidas.

Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante delito do Autuado asseveram que avistaram o Autuado transitando em via pública em atitude suspeita,
consignando inclusive que ele já esteve envolvido em outras ocorrências policiais
.

No caso em tela, os militares ao abordarem o Autuado lograram êxito em apreender com
ele drogas ilícitas vulgarmente conhecidas como “maconha”, todas acondicionadas em algumas embalagens plásticas, além de petrechos como papel filme
, tudo em ordem a evidenciar a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tanto mais porque Mateus asseverou que não é usuário de drogas.

Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado)
resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória do Autuado servirá para garantia da ordem pública
.

O fato concreto que corrobora o preenchimento do requisito da garantia da ordem pública em desfavor do Autuado resta evidenciado na necessidade de acautelar o meio social abalado pela suposta conduta praticada, retirando-o de forma provisória do convívio social porquanto os elementos informativos estão a evidenciar o potencial deletério de sua conduta,
em razão da quantidade de que, em tese, eram destinadas ao comércio vil em via pública, potencializando o prejuízo com a violação do bem jurídico penalmente tutelado
.

Diante desse cenário, ainda que o Autuado ostente predicados favoráveis, tais como a primariedade, endereço certo e emprego lícito no distrito de culpa, verifica-se que tais condições pessoais não devem prevalecer para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, pois reputo que são utilizadas de forma subversiva pelo Autuado e pode contribuir para a continuidade da prática delitiva.

Em suma, presentes estão os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal
.

Em casos que tais, a jurisprudência do E. TJMT é no sentido da possibilidade do decreto constritivo (TJMT, N.U 1017885-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020). Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I c/c artigo 311 e 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado MATEUS LOPES DA CRUZ , devidamente qualificado nos autos , EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados (...)”
(Id. 83309453 e 83304995).

Portanto, emerge dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pois os agentes públicos estavam em rondas e deparou-se com o beneficiário em via pública em atitude suspeita. Na abordagem pessoal, foram encontradas 08 (oito) porções de substância entorpecente maconha, oportunidade em que
o paciente teria afirmado que estava comercializando droga e que havia mais em sua residência
; os policiais se deslocaram até o local, onde foi encontrada mais
01 (uma) porção de droga, uma balança de precisão e um rolo de papel filme
.

Neste contexto, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato a sua fundamentação idônea, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada a gravidade da conduta em tese praticada.

Muito embora, a quantidade de droga apreendida se mostra pequena – 09 (nove) porções análogas de maconha, pesando 77,008g (setenta e sete gramas e oito miligramas) – a forma da apreensão demonstra a periculosidade da paciente, pois os agentes policiais estavam em rondas, quando notaram o beneficiário em via pública em atitude suspeita. Na abordagem pessoal, foram encontradas 08 (oito) porções de substância entorpecente maconha, oportunidade em que
o paciente teria afirmado que estava comercializando droga e que havia mais em sua residência
; os policiais se deslocaram até o local, onde foi encontrada mais
01 (uma) porção de droga, uma balança de precisão e um rolo de papel filme
, o que demonstra, em tese, a prática do delito de tráfico.

Desta forma à decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, considerando, para tanto, a quantidade de droga apreendida e a forma em que ocorreu a prisão em flagrante do beneficiário, motivo pelo qual também não subsiste o pleito de substituição por outra medida cautelar, diversa da prisão preventiva.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –REVOGAÇÃO – 1. DECISÃO SEM FUNDAMENTOS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – ENUNCIADO No. 25 DA TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS, PARA REVOGAR A PRISÃO – ENUNCIADO No. 43 DA TCCR/TJMT – 3. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – OFENSA - INEXISTÊNCIA – DISTINÇÃO DA NATUREZA DAS PRISÕES - CAUTELAR E A DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DE PENA – 4. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva aliados à gravidade concreta da conduta (evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendida – quase meio quilo) e aos indícios da periculosidade do paciente (possível integrante da facção denominada “Comando Vermelho”), justificam o encarceramento provisório para acautelar a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

2. Embora apreciáveis, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis do paciente não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, sua custódia provisória, notadamente quando identificados no decreto respectivo os requisitos e pressupostos ensejadores da medida. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in litteris: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

3. Inexiste ofensa ao princípio constitucional da Presunção de não Culpabilidade, não só pela natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, e a prisão cautelar, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão preventiva, quando se encontra devidamente lavrado por decisão escrita e fundamentada do juiz competente.

4. Estando a segregação cautelar calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida a aplicação de medidas alternativas ao encarceramento, posto, que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a teor do que estatui o art. 282, I e II, do CPP.
(N.U 1014706-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão se apresenta devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
[www.tjmt.jus.br].

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

E, por fim, à alegação de tratar-se de cumprimento antecipado de pena mais gravosa em relação a que poderá vir a ser cominada ao paciente, destaco que a prisão preventiva tem natureza processual, mostrando-se diversa, portanto, daquela decorrente de decisão condenatória, de forma que revela-se inócua discussão acerca da pena a ser imposta ao final, afigurando-se irrelevante a circunstância de mostrar-se possível, em futura condenação, a imposição de regime prisional diverso do fechado e, até mesmo, substituição da sanção carcerária por restritiva de direitos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

(...)

4. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

5. Ordem denegada.
(HC 457.592/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por todo, exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada em favor de
Mateus Lopes da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021